Tribunal: STF
Processo: ARE 1462867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO POR METRAGEM UNITÁRIA. I. A espécie tributária de taxa, instituída para o exercício regular do poder de polícia da Administração Pública, deve possuir sua base de cálculo em consonância com o custo da atividade estatal exercida. II. A área unitária interna do estabelecimento revela-se apta a mensurar o custo aproximado da fiscalização municipal, em primazia ao princípio da capacidade contributiva. Entendimento do STF e Precedentes deste Tribunal. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO MAS DESPROVIDO .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 145, II e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da confluência das premissas alhures tecidas transpostas ao cenário tributário inerente ao Município de Rio Quente-GO, percebe-se que a taxa de licença para funcionamento decorre do exercício de polícia da Administração Pública municipal que realiza inspeção ou fiscalização periódica nos estabelecimentos licenciados.



    Sendo esse o fato gerador da taxa, observa-se que a alíquota prevista para fixar o quantum tributário, relaciona-se com a metragem de cada unidade interna de estruturas prediais, razão pela qual é conclusivo que a Administração Pública, no exercício de seu Poder Polícia, fixou base de cálculo congruente com a área que será fiscalizada pela autoridade administrativa.



    Sob esse espectro, a luz do fato gerador da taxa, percebe-se que tal tributo, em virtude do município de Rio Quente-GO ser um local turístico, é cobrado pela Administração Municipal para custear a inspeção interna dos quartos e/ou unidades internas dos estabelecimentos de prestação de serviço, a exemplo, o hotel impetrante/apelante, nos termos descritos nas alíneas “a” à “d” do inciso II, do artigo 192 do Código Tributário de Rio Quente-GO.



    Assim, é conclusivo que tal tributo municipal, com base de cálculo da área interna de cada unidade de estabelecimentos licenciados, traduz o custo da atividade estatal de fiscalização, revelando-se portanto, como um parâmetro que quantifica a extensão do fato gerador da taxa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente